Tribunal: TJDFT
Processo: 0717166-47.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ARTIGO 42 DA LEI N° 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL. EXAME CONJUNTO DAS VARIÁVEIS – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA PRIMEIRA FASE. TESE PREJUDICADA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que participaram da ocorrência e realizaram a apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, notadamente quando, uma vez colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostra-se harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Em se tratando do delito de tráfico de entorpecentes, ainda que pequena a quantidade de droga apreendida, incabível a aplicação do princípio da insignificância, haja vista tratar-se de crime de perigo abstrato, que visa à proteção da saúde pública, bem jurídico colocado em risco independentemente do volume de droga apreendida. Precedentes do colendo STJ.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas ou pela aplicação do princípio da insignificância.
4. A exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, exige uma análise conjunta das variáveis relacionadas à natureza e quantidade da droga, devendo ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial especial quando fracionado o exame desses vetores.
5. Resta prejudicado o pedido de aplicação da fração de majoração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria se a única circunstância judicial valorada negativamente for afastada.
6. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva e se aplica independentemente de o tráfico visar os frequentadores do local, bastando que a prática delituosa ocorra nas proximidades de estabelecimentos de grande circulação.
7. Constatado que o crime de tráfico de drogas fora cometido nos locais e nas imediações mencionadas no inciso III do art. 40 da Lei Antidrogas (rodoviária do Plano Piloto), torna-se cabível a incidência da referida causa de aumento de pena, em virtude da grande circulação de pedestres atreladas ao transporte público, bem como locais de trabalho coletivo em geral.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.